Tribunal: TJMT
Processo: 1043555-46.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043555-46.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (AGRAVANTE), SILVIA HELENA MARREY MENDONCA - CPF: 257.939.128-27 (ADVOGADO), ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CPF: 041.173.003-77 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), RENATO MARQUES ROSA - CPF: 023.379.271-64 (ADVOGADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (REPRESENTANTE), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (AGRAVADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (AGRAVANTE), ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CPF: 041.173.003-77 (ADVOGADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (AGRAVADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (AGRAVADO), SILVIA HELENA MARREY MENDONCA - CPF: 257.939.128-27 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (AGRAVANTE), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno movido por
RONDON DE ANDRADE PORTO
contra decisão proferida nos Embargos de Declaração movido por ele, (id.168851675), que os rejeitou.

Aduz que os pagamentos não haviam ocorrido até então, em razão da grave crise financeira por ele vivenciada, que necessitou de maior tempo para angariar, junto a terceiros, os recursos necessários para tal fim; que, com a alteração do valor do preparo, conseguiu promover o pagamento integral das apelações.

Foi suscitado o reconhecimento da omissão da decisão, pois, não havia sido intimada para pagamento em dobro; que não se manifestou e protocolou novos Embargos de Declaração.

Invoca novamente a tese de que a pena de deserção só pode ser aplicada, após a intimação da parte para recolher o preparo em dobro.

Aduz que o vício observado é tão-somente de ausência de recolhimento do preparo e o CPC prevê regramento expresso que deve ser observado pelo julgador.

Ao final requer:

“a) Sanar a omissão quanto ao procedimento previsto no art. 1.007, §4º, do CPC, atribuindo efeito infringente no sentido de revogar a pena de deserção e intimar o Embargante/Apelante a recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção;

b) Sem prejuízo do requerimento supra, sanar a omissão quanto ao art. 1.007, §6º, do CPC, de modo analisar a questão sob o prisma do referido dispositivo legal e relevar a pena de deserção, possibilitando o julgamento das razões recursais.”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno movido por
RONDON DE ANDRADE PORTO
contra decisão proferida nos Embargos de Declaração movido por ele (id.168851675) que os rejeitou.

Pois bem.

Na decisão de id. 167406673, apesar de exercido o juízo de retratação de reduzido em 90% o preparo recursal e autorizado o parcelamento, houve o recurso do prazo e, em consequência, julgado deserto o recurso.

Após, foi interposto pedido de “reconsideração/embargos de declaração”, que foram rejeitados, pela preclusão, vejamos:

“
Pois bem.

Houve a publicação do juízo de retratação aos 28/03/2.023; e pela necessidade dos tramites internos, somente aos 12/04/2.023, intimei o apelante para pagamento. Durante todo esse período, em nenhum momento, o apelante veio aos autos solicitar dilação de prazo para pagamento; ao contrário, aderiu a proposta e deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem qualquer justificativa, vindo, agora, depois de julgado deserto o recurso e baixado os autos, alegar que estava juntando verba para pagamento, situação inadmissível.

Houve a preclusão temporal da prática do ato, os termos do art. 223, do CPC.

Sobre a preclusão temporal, veja-se lição de Fredie Didier Jr.:

“A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 223, CPC). (in Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 421).”

Ora, somente é possível a dilação o prazo de pagamento das custas processuais se pleiteada pela parte antes de exaurido o prazo, sob pena de configuração da preclusão temporal, como se deu no caso dos autos.

A propósito, veja-se aresto do STJ:

“AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE REGULAR RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO.

(...)

III - Mediante análise dos autos, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. IV - Ainda no tribunal de origem, percebeu-se haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou dentro do prazo assinalado.

V - Não se desconhece a petição de fls. 407/409, trazida aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização do feito. No entanto, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos: AgInt nos EDcl no AREsp 1291369/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019 e AgInt no AREsp 1322565/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 19/12/2018.

VI - Agravo interno improvido.” ( AgInt no AREsp 1490763/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Nesse cenário, indefiro o pedido de reconsideração, bem como, de intimação para pagamento em dobro, ante a preclusão temporal e deserção mantida..

No mais, fica advertida a parte quanto a possibilidade de fixação de multa, em caso de recurso reconhecidamente procrastinatório, tanto para os Embargos de Declaração, como para a multa prevista para o agravo interno.”.

Novamente a parte embargou nos autos, que foram rejeitados e aplicada a multa; vejamos:

“De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Pretende o Embargante desvirtuar a norma prevista no artigo 1.007, §4º., pois, como se sabe sua aplicabilidade é para os casos que não envolve pedido de justiça gratuita. Vejamos:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. destaquei

No caso, é aplicável o §7º., do artigo 98, do CPC, pois, envolve indeferimento do pedido de justiça gratuita:

“§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Para que não restem dúvidas e novos Embargos, trago a colação precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015.
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na
forma simples.
Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o
requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019) destaquei

No que tange a alegado impedimento, este não foi reconhecido como justo, eis que não houve qualquer manifestação prévia nos autos, nem mesmo de dilação de prazo. Vejamos a fundamentação:

“Pois bem.

Houve a publicação do juízo de retratação aos 28/03/2.023; e pela necessidade dos tramites internos, somente aos 12/04/2.023, intimei o apelante para pagamento. Durante todo esse período, em nenhum momento, o apelante veio aos autos solicitar dilação de prazo para pagamento; ao contrário, aderiu a proposta e deixou transcorrer in albis o prazo, sem qualquer justificativa, vindo, agora, depois de julgado deserto o recurso e baixado os autos, alegar que estava juntando verba para pagamento, situação inadmissível.

Houve a preclusão temporal da prática do ato, os termos do art. 223, do CPC.

Sobre a preclusão temporal, veja-se lição de Fredie Didier Jr.:

“A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 223, CPC). (in Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 421).”

Ora, somente é possível a dilação o prazo de pagamento das custas processuais se pleiteada pela parte antes de exaurido o prazo, sob pena de configuração da preclusão temporal, como se deu no caso dos autos.

A propósito, veja-se aresto do STJ:

“AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE REGULAR RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO.

(...)

III - Mediante análise dos autos, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. IV - Ainda no tribunal de origem, percebeu-se haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou dentro do prazo assinalado.

V - Não se desconhece a petição de fls. 407/409, trazida aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização do feito. No entanto, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos: AgInt nos EDcl no AREsp 1291369/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019 e AgInt no AREsp 1322565/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 19/12/2018.

VI - Agravo interno improvido.” ( AgInt no AREsp 1490763/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Nesse cenário, indefiro o pedido de reconsideração, bem como, de intimação para pagamento em dobro, ante a preclusão temporal e deserção mantida.”.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.”.

As alegações da parte são exatamente as mesmas; contudo, não há qualquer fato ou matéria capaz de alterar a decisão agravada.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para realizar o preparo na forma simples; contudo não o fez e não apresentou justificativa em tempo; portanto, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Reafirmo que somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015), o que não foi o caso dos autos.

Registro que a matéria se encontra extremamente esgotada nesta Instância, de modo que, cabe ao ora Agravante, se assim entender, intentar sua reforma na Instância Superior, mas, não por esta via, com recursos repetitivos.

Deixo,
neste momento,
de aplicar multa, pois, já aplicada no outro recurso; contudo, havendo necessidade, fica desde já advertida a parte quanto a essa possibilidade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023